Tribunal: TJSP
Processo: 1000054-09.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Empréstimos bancários - Prevenção da 20a Câmara de Direito Privado, que apreciou o recurso interposto na ação de exibição de documentos (proc. no 1009785-04.2022.8.26.0032), sobre os mesmos contratos discutidos na presente ação - Art. 105 do Regimento Interno do TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Empréstimos bancários - Prevenção da 20a Câmara de Direito Privado, que apreciou o recurso interposto na ação de exibição de documentos (proc. no 1009785-04.2022.8.26.0032), sobre os mesmos contratos discutidos na presente ação - Art. 105 do Regimento Interno do TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO.